Tribunal: TJES
Processo: 5006991-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6991
-
39
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, §2º, II, DO CP. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na Lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

2. Sopesadas as particularidades concretas expostas, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, bem como verifica-se que a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

3. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006991-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6991
-
39
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

PAULO DA SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES,
atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisório de Vila Velha desde dezembro de 2020.

Sustenta o
impetrante
que
desde a data da prisão do acusado o processo não vem seguindo seu trâmite legal
.

O crime ocorreu na Comarca de Vila Velha, o processo fora distribuído para a Comarca de Cariacica;

Houve denúncia, sendo esta, recebida pelo juízo daquela Comarca em fevereiro de 2021, mas após o recebimento da denúncia, em Outubro o juízo se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Vila Velha.

No entanto, o juízo de Vila Velha suscitou conflito negativo de competência, ao qual determinou a remessa dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça, em 11 de Novembro de 2021, e até a presente data os autos se encontram parados, sem tramitação, que configura um abuso tratando-se de 3 (três) réus presos, e considerando ainda que o crime em tela não se trata de crime hediondo.

Além de configurar evidente excesso de prazo, esta caracterizado abuso de autoridade também, em manter os réus presos provisoriamente, sendo que o feito está suspenso para decidir eventual competência, sem que para tanto, os réus tenham colaborado para uma morosidade excessiva e injustificável.

Requer
seja concedida o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, e caso entenda necessário, seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Decisão Id 3056359, indeferindo a medida liminar.

Informações prestadas Id 3346125.

Parecer da procuradoria de Justiça Id 3397056, opinando pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6991
-
39
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

PAULO DA SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES,
atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisório de Vila Velha desde dezembro de 2020.

Sustenta o
impetrante
que
desde a data da prisão do acusado o processo não vem seguindo seu trâmite legal
.

Além de configurar evidente excesso de prazo, está caracterizado abuso de autoridade também, em manter os réus presos provisoriamente, sendo que o feito está suspenso para decidir eventual competência, sem que para tanto, os réus tenham colaborado para uma morosidade excessiva e injustificável.

Decisão Id 3056359, indeferindo a medida liminar.

Informações prestadas Id 3346125.

Parecer da procuradoria de Justiça Id 3397056, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 28 de dezembro de 2020, juntamente com os corréus Vanderson Rocha Ferreira e Yuri Moura de Souza, tendo sido suas prisões convertidas em prisão preventiva, em sede de ausência de custódia, pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal (05 vezes) e 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (02 vezes).

Aduz o impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo da liberdade e o suposto excesso de prazo no andamento da instrução processual, considerando que ele se encontra em prisão preventiva há mais de um ano, sem que tenha sido realizada a Audiência de Instrução e Julgamento.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem.

S
egundo consta
nos autos,
n
a denúncia consta de acordo com o Inquérito Policial, que
os denunciados infringiram o artigo
157 §2º, II, do Código Penal, cinco vezes, e o artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, duas vezes
.

Ante o exposto, s
ustenta
o impetrante que a decisão de pronúncia não apresenta fundamentação para a manutenção da custódia cautelar e o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, posto que perdura
1 (um) ano e 7 (sete) meses, presos provisoriamente para decidir de quem é competência para julgar um processo, que sequer teve sua instrução iniciada, extrapola dos os limites de um devido processo legal
.

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
.

Com relação ao
periculum libertatis
, em consulta as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, vejo que encontram-se fundamentadas na necessidade de
garantia da ordem pública
,

tendo em vista a
gravidade em concreto dos fatos
e
o

modus operandi
empregado para a prática do
delito.

Neste ponto, r
elembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver

(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

A meu ver, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação. Nesse ponto, importante destacar que, de acordo com a denúncia, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça às vítimas, diversos pertences, demonstrando a gravidade do ato e a necessidade de garantir a ordem pública.

Observa-se, portanto, que o Juízo impetrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do coacto, explicitando os argumentos pertinentes pelos quais a medida constritiva permanece necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consoante a periculosidade extraída do caso concreto.

Quanto ao argumento de

excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
o caso,
não ignoro o tempo bastante considerável que perdura a custódia cautelar do paciente
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual
ficou
paralisado
em razão da instauração de
conflito de competência,
o qual
sobrest
ou
o andamento processual, sendo que, por meio da decisão proferida em 04/04/2022, o Eminente Desembargador designou o Juízo da 2ª Vara de Cariacica para resolver as medidas urgentes. Considerando que os denunciados já haviam apresentado as respectivas respostas à acusação, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/09/2022, às 14 horas. Na mesma oportunidade, em atenção ao que dispõe o art. 316, do CPP, foram reanalisadas e mantidas as prisões cautelares dos denunciados diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Sendo assim, verifica-se que, a princípio, o Poder Judiciário não permaneceu inerte, pois a marcha processual vem sendo devidamente impulsionada e tem sido empreendidos esforços para a rápida conclusão do processo.

Nesse cenário, forçoso concluir a demonstração da periculosidade social do paciente, depreendida das circunstâncias fáticas do caso concreto e da robusta indicação de dedicação habitual a atividades criminosas.

Nessa toada, tem-se que a averiguação de suposto constrangimento ilegal, também quanto ao alegado excesso de prazo, esbarra nas peculiaridades do feito.

Para além dessas circunstâncias, o curso processual coincidiu com o período de pandemia que ocasionou a paralisação e dificuldades de processamento de diversos processos, diante da necessidade de reagendamento de audiências e amadurecimentos dos protocolos necessários para a prática de atos processuais
com respeito às normas sanitárias.

Dessa maneira, sopesadas as particularidades concretas expostas, não se vislumbra, nesse momento, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, bem como verifica-se que a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

Assim sendo, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante, em favor do paciente, não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6991
-
39
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, §2º, II, DO CP. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na Lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

2. Sopesadas as particularidades concretas expostas, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, bem como verifica-se que a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

3. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.